Tribunal: CARF
Processo: 18471.000169/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000169/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.630 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
RADIOCLICK SERVICOS INTERATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS
OU
INTERLIGADAS.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma
expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo a multa de ofício
lançada de forma isolada, no valor de R$ 257.306,50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000169/2006-82
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000169/2006-82

2.

O lançamento teve como motivação o pagamento de juros a pessoa jurídica sem a
retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com base no art. 5o da Lei no 9.779, de
1999, que revogou tacitamente a isenção prevista no art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995,
conforme Termo De Constatação Fiscal (fls. 28) e art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, conforme
consta no Auto de Infração (fls. 29/31).
3.

Em impugnação (fls. 42/52), o sujeito passivo alegou que a Lei no 10.426,
publicada em 25.04.2002, não poderia fundamentar lançamento relativo a fatos ocorridos
anteriormente a sua vigência, isto é, não poderia embasar exigência relativa aos meses de janeiro
a abril de 2002; que inexistiu o fato gerador, pagamento ou crédito, condição necessária para
obrigação da retenção do IRRF, pois inexistiu pagamento ou transferência de qualquer numerário
a título de juros, conforme se verifica pelos registros no Livro Razão da impugnante; que não é
cabível a imputação de multa, pois não houve contrato de mútuo, mas contrato de conta corrente
e que o art. 70 da Lei no 8.981, de 1995 é claro ao prever a retenção do IRRF apenas no caso de
mútuo; subsidiariamente, que o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995, que dispensava a retenção do
IRRF em relação ao mútuo entre empresas coligadas ou controladas não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, mas apenas pelo art. 94 da Lei no 10.833, de
2003.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 79/83) por entender que a multa
objeto da autuação já se encontrava prevista no art. 9o da Medida Provisória no16, de 2001,
posteriormente convertida na Lei no 10.426, de 2002; que a incidência do IRRF do mútuo
ocorreu pelo registro do crédito na escrituração contábil; que a obrigação de retenção decorre do
art. 70 da Lei no 8.981, de 1995, que equipara a operação de mútuo à operação de renda fixa, e
do art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, que determina que incide IRRF sobre os rendimento
auferidos em aplicação financeira. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Ano-calendário: 2002

EMPRESAS
CONTROLADORA
E
CONTROLADA.
MÚTUO.
JUROS
CREDITADOS. MULTA ISOLADA.

A falta de recolhimento do IRF sobre juros creditados em operação de mútuo entre
controladora e controlada enseja o lançamento da multa isolada.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 33/38), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial que a então 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes decidiu, em
situação análoga, que o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995, deixou de existir apenas com a
revogação expressa, promovida pelo art. 94, III, da Lei no 10.833, de 2003 (Acórdão no 104-
20.973), fato que elidiria o lançamento, que se refere ao ano-calendário 2002; que a Recorrente é
controlada pela empresa credora; que o contrato não se refere a mútuo, mas a contrato de conta-
corrente; que a r. decisão se utilizou do Ato Declaratório/SRF no 7, de 1999, que trata do IOF
sobre operações de mútuo, para concluir pela incidência do IRRF; que o art. 5o da Lei no 9.779,
de 1999, não revogou o inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, que foi revogado pelo art.
94, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto, vigorava a norma isentiva da IRRF; alega ainda que
não houve no ano-calendário de 2002 qualquer pagamento de juros (houve registro desses
valores no Livro Razão) e, por essa razão, não houve a ocorrência do fato gerador e não da
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000169/2006-82

hipótese para imposição da multa, prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002; que não é
possível a cobrança de juros sobre a multa de ofício; ao final requer provimento ao Recurso.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06.03.2009,
conforme declaração de ciência (fls. 87), dessa forma, o Recurso Voluntário juntado aos autos
em 31.03.2009, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 88), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O cerne do litígio versa sobre a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda
sobre os juros pagos ou devidos em operação de mútuo durante o ano-calendário de 2002.
9.

Preliminarmente, afasta-se a argumentação da Recorrente de que o contrato
celebrado, de entrega de bem fungível (dinheiro), remunerado mediante juros em favor do credor
não seria mútuo, mas contrato de conta-corrente, não submetido, portanto, às regras tributárias
sobre operações de mútuo.
10.

Não se verifica, portanto, qualquer problema ou vício na r. decisão ao
fundamentar sua posição em conceitos trazidos pelo Ato Declaratório SRF no 7, de 1999, que
esclareceu a forma de incidência do IOF, onde o mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas sem prazo pode ser realizado por meio de conta-corrente.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, declara:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações de
Crédito Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF devido
nos termos do art. 13 da Lei No 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
[...] (g.n.)
11.

Tão pouco subsiste o argumento de não ocorrência do fato gerador para retenção
do imposto de renda em razão de não ter havido pagamento de juros, mas apenas registro no
Livro Razão.
12.

A Lei no 8.981, de 1995, no seu art. 70, equiparou as operações de mútuo às
operações de renda fixa para fins de incidência do IRRF e define que o fato gerador não se limita
ao pagamento, mas inclusive ao crédito, como se verifica nos registros contábeis da Recorrente.
Transcreve-se o referido dispositivo legal:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000169/2006-82

Art. 70. As operações de mútuo e de compra vinculada à revenda, no mercado
secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, continuam equiparadas às
operações de renda fixa para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte.
§ 1o Constitui fato gerador do imposto:
a) na operação de mútuo, o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante;
b) na operação de compra vinculada à revenda, a operação de revenda do ouro.
§ 2o A base de cálculo do imposto será constituída:
a) na operação de mútuo, pelo valor do rendimento pago ou creditado ao mutuante;
b) na operação de compra vinculada à revenda, pela diferença positiva entre o valor de
revenda e o de compra do ouro. [...] (g.n.)
13.

Superadas essas questões conceituais e preliminares sobre a natureza jurídica do
contrato celebrado entre a Recorrente e sua controladora, bem como sobre a obrigação de reter o
IRRF quando houver registro do crédito, passa-se a analise do fato determinante, que motivou o
lançamento, ou seja, revogação tácita do inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, pelo art. 5o
da Lei no 9.779, de 1999.
14.

O art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, tinha a seguinte redação, aplicável à época dos
fatos:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
II - nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a mutuária for instituição autorizada
a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
15.

Em resumo, a tese da recorrente é de que o inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de
1995, foi revogado expressamente pelo art. 94, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto, no ano-
calendário 2002, época a que se refere o lançamento, vigorava a norma isentiva da IRRF.
16.

Diferentemente, entendeu a r. decisão, proferida em 16.12.2008, que o art. 5o da
Lei no 9.779, de 1999, ao sujeitar os rendimentos auferidos de qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável ao IRRF, havia revogado tacitamente o inciso II do
art. 77 da Lei no 8.981, de 1995. Transcreve-se o referido dispositivo:
Art. 5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de operações
de swap e outras, nos mercados de derivativos.
Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso
de beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, com redação
dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (g.n.)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000169/2006-82

15.

Alega a autoridade de primeira instância que o novo disciplinamento de incidência
do IRRF, promovido pelo art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, apenas excepcionou os beneficiários
de rendimentos elencados no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, conforme texto
expresso e destacado.
16.

Em resumo, se fosse a intenção de excepcionar (manter a isenção) também para a
situação prevista no inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, a Lei no 9.779, de 1999, teria
feito-o de forma expressa, como fez com os rendimentos auferidos nas operações de renda fixa
de titularidade das instituições financeiras.
17.

No caso presente, não houvesse a edição superveniente do art. 94, III, da Lei no
10.833, de 2003, que revogou expressamente o inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995,
poder-se-ia argumentar se estar diante de uma revogação tácita, qual seja, de lei nova
disciplinando de forma diversa situação anterior que se mostrasse incompatível com a nova
regra, conforme Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657, de
1942, art. 2o, que possui a seguinte redação:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência. (g.n.)
18.

A Lei no 10.833, de 29.12.2003, decorre do projeto de conversão da Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003, que em seu art. 69, não revogava o inciso II do art. 77 da Lei no
8.981, de 1995, ou seja, no momento da edição da referida MP não havia dúvida de que o
entendimento de que o referido dispositivo legal de isenção estava revogado tacitamente. Apenas
na tramitação do projeto de conversão surgiu a revogação expressa desse dispositivo.
19.

Reforça a ideia de vigência da regra isentiva o disposto no § 2o do art. 2o da
LINDB, pois a regra que estabelece condição geral de obrigação de retenção do IRRF (art. 5o da
Lei no 9.779, de 1999) não tem o condão de revogar disposição expressa e específica de isenção.
20.

Além disso, a Lei Complementar no 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração e
redação da leis, conforme determinação do art. 59 da Constituição Federal, estabelece que a
cláusula de revogação deverá ser expressa (art. 9o, com redação da Lei Complementar no 107, de
2001).
21.

Esse tem sido o posicionamento do CARF em casos idênticos aos aqui tratado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS NÃO - FINANCEIRAS.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000169/2006-82

IRRF - MULTA ISOLADA E IRRF - JUROS ISOLADOS. LANÇAMENTO
PROCEDENTE EM PARTE.
A Lei Complementar no 95/98 é fundamento de validade formal das demais normas
jurídicas e como tal exige que a cláusula de revogação das leis expressamente
disponham sobre os dispositivos incompatíveis com a nova regulamentação da
matéria.
A Lei n° 9.779, de 1999 (art. 5o), não revogou o art. 77, inciso II, da Lei n° 8.981, de
1995, pois inadmissível a revogação tácita.
A isenção do imposto sobre a renda de pessoa jurídica, incidente sobre as
operações de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas
ou interligadas não-financeiras, vigorou até o advento da Lei no 10.833/2003, que
por seu art. 94, III, revogou expressamente o art. 77, II, da Lei no 8.981/95.
É incabível o lançamento fiscal apenas quanto aos fatos geradores dos anos-calendário
2001, 2002 e 2003 (matéria recorrida), pois nesses períodos de apuração havia
ainda a isenção do imposto sobre a renda pessoa jurídica, incidente sobre a
remuneração (juros) nas operações de mútuo entre pessoas jurídicas ligadas ou
coligadas não-financeiras, cujo benefício fiscal do art. 77, II, da Lei no 8.981/95, foi
revogado pela Lei no 10.833/2003 (art. 94, III).
Quanto aos fatos geradores do ano-calendário 2004 objeto dos autos, lançamento
fiscal em consonância com a legislação de regência, matéria não impugnada, não
agitada desde a primeira instância de julgamento, incontroversa, preclusa, inclusive
o respectivo creditório tributário foi objeto de pagamento pela contribuinte, é
procedente a exigência fiscal desse ano-calendário. (Acórdão no 1401-004.069, sessão
de 11.12.2019, Relator Nelso Kichel)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS
Não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação tributária, quando
estão em confronto julgados exarados à luz de arcabouços normativos diversos,
regulando incidências diferentes, sendo que a lei que orientou o acórdão recorrido
sequer era vigente quando dos fatos geradores dos paradigmas.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo
art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art.
94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003. (Acórdão no 9202-005.144, sessão de
24.01.2017, Relatora Maria Helena Cotta Cardozo)
22.

No mesmo sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
revisou antiga posição sobre a possibilidade de revogação tácita (REsp no 509.963/BA), para
entender que após a LC no 95, de 1998, há necessidade de revogação ser expressa:
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA JURÍDICA -
OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COLIGADAS
NÃO-FINANCEIRAS - ART. 77, II, DA LEI 8.981/95 - REVOGAÇÃO PELO
ART. 5o DA LEI 9.779/99 - NÃO-OCORRÊNCIA - LEI COMPLEMENTAR 95/98 -
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000169/2006-82

ART. 9o - EXIGÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA - ART. 94, III, DA LEI
10.833/2003.
1. A isenção do imposto sobre a renda pessoa jurídica, incidente sobre as operações de
mútuo entre pessoas jurídicas coligadas e não-financeiras vigorou até o advento da
Lei 10.833/2003, que por seu art. 94, III, revogou expressamente o art. 77, II, da
Lei 8.981/95.
2. A Lei Complementar 95/98 é fundamento de validade formal das demais normas
jurídicas e como tal exige que a cláusula de revogação das leis expressamente
disponham sobre os dispositivos incompatíveis com a nova regulamentação da
matéria.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1.050.430/DF, sessão de julgamento
02.09.2010, Relatora Ministra Eliana Calmon)
Conclusão
23.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital